Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO . PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA EM PARTE. PANDEMIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, não merece prosperar a pretensão da companhia aérea demandada de se isentar da responsabilidade sob o argumento de que no trecho no qual ocorreu o evento, não era ela que operava. Ora, se tratando de prestação de serviços compartilhado, irrelevante em que trecho da viagem realizada pelo autor ocorreu o fato, pois, mesmo que não operado diretamente pela apelante, esta responde solidariamente com as demais companhias que prestaram o serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em virtude de falha na prestação do serviço ofertada pela companhia aérea consistente no cancelamento do voo de retorno contratado pelo autor no trecho correspondente a Barreira-Brasília, datado para o dia 08/11/2020.
3. Relata o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea, destino Brasília/Barreira (ida e volta). Todavia, quando do retorno da viagem, já no aeroporto, se deparou com a informação de que o voo foi cancelado. Diante da situação caótica que estava naquela ocasião e sem alternativa de realocação do voo, optou pela compra de passagem terrestre. Pede dano material e moral.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para restituição da passagem substituta (passagem de ônibus), mais a passagem aérea, correspondente ao retorno da viagem, tudo no valor de R$ 545,50 e bem assim indenização a título de danos morais, estes no importe de R$ 3.000,00.
5. Inconformada, interpôs recurso a Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão de cancelamento de voo. Alega, em síntese, ausência de culpa por fato de terceiro. Discorre sobre os reflexos da pandemia, que impactou fortemente o setor de aviação civil. Pede a improcedência dos pedidos autorais.
6. Sentença que merece reforma.
7. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, pois inserem-se os passageiros no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC). Na espécie, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, mediante a aquisição de bilhete de passagem aérea.
8. Com relação ao dano material, considerando que autor efetivamente fez uso do serviço de transporte terrestre, não pode ele se beneficiar de dupla restituição (tanto em relação a primeira passagem adquirida quanto em relação a segunda), sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Não é devida, portanto, reparação material pelo valor despendido com a passagem terrestre, no valor de R$ 169,20.
9. As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020. A ré não demonstrou ter oferecido a possibilidade de remarcação (art. 2o, inciso I). Logo, escorreita a sentença que reconheceu os danos materiais, em relação a passagem aérea de retorno no valor de R$ 397,50.
10. Quanto à indenização por danos morais, julgo-os indevidos porquanto a malha aérea local experimentava (como ainda experimente) grave retração e consequente desorganização, com afetação da regularidade, em razão a pandemia da COVID-19, no período em que o autor pretendia viajar, de sorte que o próprio consumidor teria assumido os riscos da viagem, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local, razão pela qual merece reforma a sentença para excluir da condenação o valor dos danos morais.
11. De mais a mais, embora o consumidor alegue ter encontrado dificuldades excessivas em tentar remarcar a sua passagem e, não obstante a patente falha na prestação do serviço, o caderno probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. O autor diz ter experimentado vários transtornos em razão dos compromissos já agendados na data de retorno da viagem, porém sequer junta aos autos provas nesse sentido.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e: a) condenar a recorrente a pagar ao autor o valor de R$ R$ 397,50 relativo aos danos materiais e b) excluir o valor da condenação a título de danos morais.
13. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).